Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721110-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE: LAZARO VINICIUS DA SILVA MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 28.5.21, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), teve a prisão convertida em preventiva em 30.5.21, como garantia da ordem pública (ID 26903449). Sustenta o impetrante que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva não está suficientemente fundamentada. Não estão presentes os indícios de autoria e materialidade. Não foi encontrado entorpecente na posse do paciente e ele não foi visto vendendo droga a usuário. E não foram considerados elementos pessoais do paciente, que é trabalhador, tem família constituída, residência fixa e não oferece perigo à sociedade. Pede sejam estendidos ao paciente os efeitos do habeas corpus impetrado em favor do outro réu, Renan da Silva Santos, em que substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente foi identificado como remetente da droga transportada por Renan da Silva Santos. Condutores do flagrante disseram, em juízo, que Renan da Silva Santos foi abordado enquanto conduzia veículo em atitude suspeita – demonstrou nervosismo ao ver a polícia, acelerou e jogou duas porções de cocaína pela janela do veículo que conduzia. Abordado, confessou que foi contratado por “Vinícius” para transportar a droga para “Vitinho” e, em troca, ganharia porções de cocaína. Autorizou o acesso às conversas mantidas pelo “whatsapp”, que permitiram identificar e localizar as pessoas indicadas por ele. Em consulta ao sistema, identificaram que “Vinícius” se tratava do paciente, bem como endereço residencial e registro de antecedentes penais dele – que já respondeu por crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. No endereço identificado, os policiais conseguiram deter o paciente, que, no momento do flagrante, tentou se desfazer de pequena porção de maconha – 2,81g (ID 26903448 - p. 12/6) – e um aparelho celular (ID 26903448 – p. 1/3). Na delegacia, o coautor, Renan da Silva Santos, confirmou os depoimentos dos policiais (ID 26903448 – p. 4/5). O paciente, por sua vez, negou envolvimento com o crime. Disse que não conhece Renan nem “Vitinho” e que a foto de seu perfil, na conversa mantida no “whatsapp”, registrada no aparelho celular do coautor, foi forjada (ID 26903448 – p. 6). Segundo consignou o MM. Juiz, na audiência de custódia, o coautor foi flagrado transportando 200g de cocaína para o paciente (ID 26903449). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, contando, inclusive, com o uso de armas de fogo. (...) 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). (...)” (AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021). E o paciente tem condenação definitiva por crime de porte ilegal de arma de fogo (proc. n. 2018.05.1.006931-5 - ID 26919958). Quando preso em flagrante, o paciente cumpria pena em regime aberto. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é trabalhador, tem família constituída, residência fixa e não demonstra perigo à sociedade, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. E, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. E não é o caso de se estender ao paciente os efeitos do habeas corpus impetrado em favor do outro réu, Renan da Silva Santos. Ao substituir a prisão preventiva do réu Renan da Silva Santos por medidas cautelares diversas, a Turma considerou tratar-se de réu primário, sem antecedentes penais ou evidências de que integra organização ou associação criminosa para o tráfico e que colaborou com a polícia para identificação de outros agentes envolvidos (HC 0717733-34.2021.8.07.0000 – ID 26903451 – p. 2/5). A conduta do outro réu foi equiparada a de mula do tráfico. É diferente da do paciente, que, no caso, foi quem teria contratado o coautor para entregar a droga a terceiro e, consequentemente, desempenha papel mais relevante para o tráfico. Ademais, o paciente, de forma contrária aos indícios de prova até então produzidos, nega a autoria do crime, sem, contudo, trazer elementos que afastem seu envolvimento. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES